Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000170-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GEDEL JÚNIOR ARAÚJO BARBOSA (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
–

DATA-BASE PARA
CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS
–
DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
–

MANUTENÇÃO
–

PRESCRIÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DA FALTA GRAVE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO
.

A prática de falta grave pelo
reeducando
, no curso da execução da pena, altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios, que deve recair sobre a data da última prisão/infração disciplinar.

Não
que se
há
falar na ocorrência de prescrição da falta grave, ante a ausência da a
udiência de justificação e/ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD
, se nos autos da ação penal
na

qual
o reeducando foi condenado por novo crime,
lhe
foi oportunizado
o contraditóri
o e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução
tirado em face de decisão que
indeferiu o pedido de modificação
da data-base para fins de
benefício
de progressão de regime
, em favor do reeducando
Gedel
Junior Araújo Barbosa
,
mantendo a data já fixada em 12/03/2013 e, ainda, homologou o memorial de pena constante

no
s autos do
PEP
0006207-86.2012.8.11.0042
.

A defesa sustenta a
impossibilidade de alteração da data-base para progressão de regime sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar apto a apurar a falta grave ou sem a realização de audiência de justificação perante o juízo da vara de execuções penais;
o
reconhecimento da prescrição
para apuração da falta grave (fuga e cometimento de novo crime)
, tendo em vista o
decurso de mais de três anos após os fatos (
art. 109, inciso
VI, do CP);
a
necessidade de retificação da data-base ao cálculo de pena gerado pelo sistema SEEU
, para constar o dia 11/09/2004
, data
em que o apenado fora inserido ao cárcere ou o dia 28/11/2006, data em que
ele foi inserido em
regime semiaberto.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (I
d.

154562651
).

Em juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 154562654).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no I
d.

155586182
, opinou
pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
o agravante sustenta a
impossibilidade de alteração
da data-base para progressão de regime
sem a instauração de procedimento administrativo disciplinar apto a apurar a falta grave ou sem a realização de audiência de justificação perante o juízo da vara de execuções penais, bem como no reconhecimen
to da prescrição das eventuais faltas graves cometidas pelo
reeducando
.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque,
a prática de falta grave pelo
reeducando
, no curso da execução da pena, altera a data-base para concessão de novos benefícios executórios, que deve recair sobre a data da última prisão/infração disciplinar, conforme entendimento jurisprudencial prevalente.

D
epreende-se dos autos que o Ju
ízo da
Execuç
ão
indeferiu o pleito defensivo de retificação da data-base das penas unificadas para fins de progressão, tendo fixado a data da última prisão
(12/03/2013)
e não, como pretendido
pela defesa
,
da data em que o reeducando foi inserido no cárcere (11/09/2004) ou da data da última inserção em regime semiaberto (28/11/2006).

Ainda, afastou a
prescrição
,
por entender
se tratar de nova condenação, “
cujo contraditório e ampla defesa foram
repisados
em sede de ação penal
” (Id. 154560692).

Do histórico penal do
agravante
denota-se que ele possui condenações distintas em execução, cuja unificação resultou em
85 (oitenta e cinco) anos, 10 (dez) meses e
28 (vinte e oito) dias de reclusão
,
pela
prática dos crimes de roubo, homicídio, tráfico
de entorpecentes e uso de documento falso (
Relatório da Situação Processual Executória – seq. 62 dos autos do PEP n. 0006207-86.2012.8.11.0042
e Id. 154562679 – pág. 126
).

É certo que
esta Câmara já firmou posicionamento no sentido de
que não há necessidade de audiência de justificação e/ou instauração de Processo Administrativo Disciplinar – PAD para reconhecimento de falta grave quando oportunizados o contraditório e a ampla defesa nos autos da ação penal na qual o
reeducando foi condenado por novo crime.

Sobre o tema, trago à colação recente julgado,
in
verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PENAL. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO PESSOAL DO RÉU (REINCIDÊNCIA) NÃO ELENCADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MAS QUE NÃO RETIRA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO O PODER DE RECONHECÊ-LA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO DE DATA BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS POR INEXISTÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRIMENTO DA INSTRUÇÃO PERANTE A AUTORIDADE ADMINISTRATIVA NO ÂMBITO EXECUTIVO PELA CONDENAÇÃO, TRANSITADA EM JULGADO, NO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO
.
1
. Analisando os autos, verifica-se que o réu é reincidente específico em crime hediondo, de forma que se torna escorreita a aplicação de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para progressão, uma vez que o agravante já ostentava condenação anterior pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3o do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 27 de abril de 2000. Assim sendo, quando da condenação posterior
por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV do Código Penal), à pena de 13 (treze) anos, transitada em julgado em 29 de novembro de 2010, o recorrente já ostentava essa condição pessoal, ainda que não expressamente reconhecida na sentença, motivo pelo qual não merece provimento o pleito defensivo. 2. (...) A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso
regras
específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes. (...) (
AgRg
no
REsp
n. 1.999.509/MG, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022). 3.
O compulsar dos autos revela que o agravante cometeu crime doloso no curso da execução – no caso, o recorrente foi condenado como incurso no art. 33, caput combinado com art. 40, III, todos da Lei de Tóxicos, sendo
considerado falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal
. Desta feita, inexiste óbice ao aproveitamento da sentença condenatória, transitada em julgado, no processo penal de conhecimento, após regular instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa – como no caso – para reconhecimento da falta grave pelo juízo da execução, suprindo-se a exigência de instrução específica perante a autoridade administrativa no âmbito executivo para autorizar a consequente aplicação das sanções disciplinares – do contrário, se tornaria redundante por puro formalismo, desviando a atividade principal do juízo em assegurar os benefícios legais ao reeducando.
4. Não obstante, ainda que pudesse ser reconhecida eventual nulidade no caso concreto, esta somente anularia a decisão do juízo executivo para que pudesse se intimar a defesa para se manifestar sobre a falta grave, não mudando, ao final, a data base para progressão anteriormente fixada, inexistindo qualquer prejuízo à defesa ou ao réu. 5. (...) A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo
descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (...) (HC 220191
AgR
, rel. Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, publicado em 04/11/2022).” (N.U 1011505-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023) (destaquei)

No caso, conforme já salientado, o Juízo da execução fixou a data-base para fins de progressão, a data da
última
prisão do
agravante
, decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso (artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), durante o cumprimento
da pena – considerado falta grave, nos termos da Lei de Execução Penal (art. 52, primeira parte).

Assim, ainda que não tenha sido instaurado
o
PAD ou realizada audiência de justificação para apurar a existência de falta grave referente ao envolvimento do
agravante em novo crime,
não há falar na ocorrência
da
prescrição, porque
oportunizado o contraditório e a ampla defesa nos a
utos da
Ação Penal n 0006152-04.2013.8.11.0042,
na qual
houve condenação
,
inclusive com a decisão
já transitada em julgado
.

Nesse contexto,
tal como consignado na
decisão agravada,
a
data-base para obtenção de benefícios no curso na execução penal deve recair sobre a data da última prisão do agravante/infração disciplinar.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in
verbis
:

“
RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE ESTABELECEU COMO DATA-BASE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO
TRANSITO
EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS QUE DEVE
RECAIR SOBRE O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO/FALTA GRAVE
– ENTENDIMENTO DO STJ – SÚMULA 534 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A ocorrência de falta grave ou superveniência de nova condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de benefícios executórios, sendo que, diante da inexistência de previsão legal,
a data-base para o cômputo de eventual progressão de regime é o dia da última prisão/infração ou, no caso de fuga, a data da recaptura
, e não a da unificação das penas, visto que a morosidade do aparelho judiciário não pode prejudicar o reeducando que se encontra
sob custódia
estatal.” (TJMT, NU 0001619-55.2014.8.11.0013)”. (N.U 1022870-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
(destaquei
)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA O CÔMPUTO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
O DIA QUE TRANSITOU EM JULGADO A ÚLTIMA CONDENAÇÃO DO REEDUCANDO – IMPROCEDÊNCIA –
MARCO INICIAL É A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO
– ENTENDIMENTO DIVERSO PREJUDICA O REEDUCANDO E AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A superveniência de condenação no curso da execução acarreta a interrupção do prazo para a obtenção de novos benefícios executórios, porém,
o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da última prisão
e não a da última condenação definitiva, sob pena de ser violada a função
ressocializadora
da pena ao desconsiderar o período em que o segregado esteve encarcerado à espera da sentença final, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado n. 53 desta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça (Reclamação n. 14013/MT).” (N.U 1022753-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023) (destaquei
)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
desprover o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023